Tribunal: TJMT
Processo: 1003164-47.2023.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003164-47.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO FELIPE GASPERIN 02847052097 - CNPJ: 27.047.997/0001-91 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003164-47.2023.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrentes:
MARIO FELIPE GASPERIN 02847052097 e COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

Recorridas:
MARIO FELIPE GASPERIN 02847052097 e COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS -
TRANSPORTE DE GRÃOS - COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALE-PEDAGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – INDENIZAÇÃO DEVE SER CALCULADA DE FORMA PROPORCIONAL AO MONTANTE DESEMBOLSADO PELO TRANSPORTADOR - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

Rejeito a arguição de ilegitimidade ativa, uma vez que, a empresa requerente é legitimada para cobrar, judicialmente, os valores referentes ao vale pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001. Presentes do STJ.

2-

Rejeito, ainda, a prejudicial de mérito arguida, uma vez que, a prescrição anual, referente ao art. 18 da Lei 11.442/2007, se refere aos danos decorrentes da falha na prestação de serviço de frete.

3-

A respeito da antecipação do vale-pedágio, eis o que dispõe o artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001:
“Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

4-

No presente caso, restou incontroverso que houve a antecipação parcial do vale-pedágio pelo embarcador, isto é, houve a antecipação do valor do pedágio referente à praça de pedágio da Rota do Oeste (R$48,30), sendo o valor restante desembolsado pela reclamante.

5-

A reclamante faz
jus
apenas do valor da multa de forma proporcional, tendo em vista o adiantamento parcial ao valor, conforme determinado na sentença.

6-

Recursos conhecidos e improvidos.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenar a requerida ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, em quantia proporcional de R$11.023,21 (onze mil e vinte e três reais e vinte e um centavos), quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

A recorrente requer a reforma parcial da sentença, no sentido de que o valor atribuído a titulo de vale pedágio seja majorado.

A reclamada arguiu as preliminares de ilegitimidade ativa e prescrição e no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
rejeito a arguição de ilegitimidade ativa da reclamante, uma vez que, a empresa requerente é legitimada para cobrar, judicialmente, os valores referentes ao vale pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001, sendo este também, o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS - VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - CABIMENTO - NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL NA ADI 6031/DF - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA - INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS.
É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios
(Precedente desta Corte - AP nº. 1005741-56.2016.8.11.0003). (...) “
(N.U 1003277-59.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021).(destaquei).

Rejeito, ainda, a prejudicial de mérito arguida, uma vez que, a prescrição anual, referente ao art. 18 da Lei 11.442/2007, se refere aos danos decorrentes na falha da prestação de serviço de frete, o que não se aplica ao caso em comento.

Trata-se de reclamação sob a alegação de que a reclamante prestou serviços de transportes à requerida, e esta não efetuou o pagamento integral do valor do vale-pedágio, sendo o requerente obrigado a desembolsar valor adicional ao adiantado, razão pela qual, requer seja indenizado nos termos do vale-pedágio, nos termos do art. 8º, da Lei n. 10.209/01.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da respeitável decisão:

“Assim, comprovado o pagamento do pedágio pelo requerente, sem o devido adiantamento pela parte requerida, deve esta ser condenada ao pagamento da cláusula penal prevista no art. 8º, da Lei n. 10.209/01, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, nos termos da fundamentação acima.

Ainda que a requerida se insurja quanto à existência de outra praça de pedágio, fato é que o autor comprovou, que necessitou realizar o pagamento de pedágio adicional àquele já adiantado pela requerida, uma vez que não há apenas uma praça de pedágio na rota contratada, mas sim duas.

Sendo assim, ainda que tenha sido adiantado o valor do vale-pedágio, o requerente foi obrigado a desembolsar valor adicional ao adiantado, devendo ser, portanto, indenizado nos termos da lei.

Por outro lado, restou comprovado que houve, sim, o adiantamento de parte do valor correspondente ao vale-pedágio.

Considerando tal situação, entendo que, deve ser reconhecido o direito do autor de receber a indenização prevista no art. 8º, da Lei n. 10.209/01 - vale-pedágio, quanto a aplicação da multa no valor em dobro a aplicação do frete, entretanto, em valor proporcional ao montante desembolsado pelo autor, já que é indiscutível que houve o adiantamento de parte do valor.

Pois bem. Caso o autor não tivesse recebido o adiantamento do vale-pedágio, a indenização deveria observar o valor do frete em dobro.

Neste caso, verifica-se que o pedágio total ficou no valor de R$111,30, sendo que o autor efetuou o pagamento do valor de R$ 63,00, tendo recebido, portanto, o adiantamento apenas de 43,39% do montante, a saber, R$ 48,30.

Considerando tal situação, devendo a indenização observar quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador (STF ADI n° 6.031), sendo que o requerente recebeu, em adiantamento, 43,39% do valor pago, deverá ser ressarcido no montante proporcional à diferença do valor efetivamente recebido, a saber 56,61% do frete em dobro, ou seja, (valor do frete R$ 9.736,10 x 2 = R$ 19.472,20 + 56,61% - R$ 19.472,20 = R$11.023,21).”

No caso, a reclamante, nos moldes do que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando nos autos documentos que corroboram suas alegações.

A reclamante se insurge contra a sentença, requerendo a majoração da indenização arbitrada nos termos do artigo 8º da lei 10.209/01.

Da acurada análise dos autos restou demonstrado que a reclamante recebeu de forma antecipada o valor a título de vale-pedágio a importância proporcional de R$48,30 (quarenta e oito reais e trinta centavos).

Em que pese à argumentação da reclamante que teve que desembolsar ao longo do percurso o valor restante a título de vale-pedágio, faz ela
jus
apenas do valor da multa prevista na Lei nº 10.209/01 e Resolução 2885 da ANTT, de forma proporcional, pois já recebeu uma parte do referido vale.

Ademais, reconhecer que a empresa reclamada pague o valor integral da multa, caracterizaria enriquecimento ilícito por parte da reclamante, uma vez que já recebeu de forma proporcional o seu vale-pedágio.

Oportuno, ainda, destacar que em caso análogo, de relatoria do
DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS,
processo de nº 1001056-16.2021.8.11.0040, julgado em 10 de dezembro de 2021,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO REVISTA EM LEI. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO DEVE SER CALCULADA DE FORMA PROPORCIONAL AO MONTANTE DESEMBOLSADO PELO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A empresa Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa a reforma da sentença recorrida “que procedeu a redução proporcional da indenização do ar.t 8 da lei 10209, fixando-a no equivalente a duas vezes o valor do frete tal como previsto no referido dispositivo declarado constitucional pelo STF na Adin 6031, na esteira da fundamentação supra”.

2. Com relação ao vale-pedágio: O Recorrido deve ser regularmente inscrito no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres/ANTT, portanto, não há se falar em inaplicabilidade da Lei n.º 11.442/2007.

3. A respeito da antecipação do vale-pedágio, eis o que dispõe o artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001: “Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”

4. No presente caso, restou incontroverso que houve a antecipação parcial do vale-pedágio pelo embarcador, isto é, houve a antecipação do valor do pedágio referente à praça de pedágio da Rota do Oeste (R$ 63,00), contudo o transportador desembolsou o pagamento da praça de pedágio da Intervias (R$ 135,00).

5. Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Considerando tal situação, entendo que a sentença merece ser reformada, devendo ser reconhecido o direito do autor de receber a indenização prevista no art. 8º, da Lei n. 10.209/01 - vale-pedágio, quanto a aplicação da multa no valor em dobro a aplicação do frete, entretanto, em valor proporcional ao montante desembolsado pelo autor, já que é indiscutível que houve o adiantamento de parte do valor.

Sendo assim, considerando que o autor recebeu o adiantamento do vale-pedágio no montante de R$ 63,00 (ID. 48414831) a indenização deverá observar o valor proporcional ao montante desembolsado pelo autor.

Pois bem. Caso o autor não tivesse recebido o adiantamento do vale-pedágio, a indenização deveria observar o valor do frete em dobro.

Neste caso, verifica-se que o autor efetuou o pagamento do valor de R$ 135,00, tendo recebido, portanto, o adiantamento de 46,66 % do montante, a saber, R$ 63,00.

Considerando tal situação, devendo a indenização observar quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador (STF ADI n° 6.031), sendo que o requerente recebeu, em adiantamento, 46,66% do valor pago, deverá ser ressarcido no montante proporcional à diferença do valor efetivamente recebido, a saber 53,34% do frete em dobro, ou seja, R$12.337,54 (valor do frete R$ 11.565,00 x 2 = R$ 23.130,00 + 53,34% = R$ 12.337,54)”.

6. Neste caso, como houve o adiantamento parcial do vale-pedágio pelo embarcador ao transportador, entendo que a indenização também deve ser calculada de forma proporcional ao montante desembolsado pelo transportador, pois, se houve adiantamento, mesmo que parcial, este deve ser considerado no momento da fixação da indenização prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001, nos termos que constou na fundamentação da sentença recorrida

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva, modificada após decisão que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração: “Sendo assim, ACOLHO parcialmente os presentes embargos a fim de reformar a sentença, fazendo constar em seu dispositivo: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim específico de condenar a requerida a pagar à autora indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$ 5.041,07, corrigido pelo INPC desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), ou seja, quando deviam ter sido pagas as estadias, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como para, nos termos do art. 8º, da Lei n. 10.209/01, condenar a requerida, também, ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, em quantia proporcional de R$ 12.337,54, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcarão as recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023